Tribunal: TJBA
Processo: 0506759-57.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506759-57.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KETILLA SOUSA LAURENTINO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em recentíssima decisão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, em Junho de 2023, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 1002, de rigor o provimento do recurso, a fim de condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. 3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506759-57.2016.8.05.0256, tendo como Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados Estado da Bahia e Município de Teixeira de Freitas. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.